Tribunal: TJES
Processo: 5024399-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024399-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUGENIA LUCIA DE AGUIAR KNAAK
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024399-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
EUGÊNIA LUCIA AGUIAR KNAAK.

RECORRIDO
: BANCO BMG S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO "A ROGO" POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE TESTEMUNHAS. FORMALIDADE LEGAL ATENDIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. USO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação anulatória de contrato c/c indenizatória, na qual a parte autora, pessoa analfabeta, alega que foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado (RMC) quando sua intenção era obter um empréstimo pessoal, sustentando a existência de vício de consentimento por falha no dever de informação.

2.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o contrato, embora firmado por pessoa analfabeta, foi celebrado com a assistência de três outras pessoas que o assinaram em seu nome, atendendo às formalidades legais e garantindo a manifestação de vontade da autora, o que é corroborado pelo uso do cartão.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual reitera a tese de vício de consentimento e prática abusiva, pugnando pela reforma total da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

4. A r. sentença não merece reparos. A condição de analfabetismo da consumidora exige, de fato, cautela redobrada na contratação de serviços, a fim de garantir que sua vontade seja livre e consciente. No caso dos autos, contudo, a sentença fundamentou-se em fato crucial não desconstituído pela recorrente: o contrato foi assinado "a rogo" por três testemunhas. Tal formalidade tem justamente o condão de suprir a incapacidade de leitura e escrita da contratante, presumindo-se que as testemunhas presentes atestaram a sua anuência e ciência sobre os termos do negócio. Ademais, conforme pontuado pelo juízo de origem, a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora para realizar compras reforça a validade do pacto, pois demonstra que ela tinha conhecimento do produto contratado e se beneficiou dele. Assim, ausente prova de vício de consentimento que macule o ato, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)